Tribunal: TJES
Processo: 5003236-60.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003236-60.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICENTE ALVES DOS ANJOS
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual alega o autor ser pescador artesanal, tendo sua atividade profissional sofrido impacto significativo, por conta do rompimento da barragem de Mariana. Pretende, pois, ver-se indenizado material e moralmente, nos termos do pedido trazido.

Em sede de sentença (ID 4619402) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor e extinto o feito, com apreciação de mérito na forma do artigo 487, I do CPC. Sem custas e honorários nesta fase procedimental, a teor do que estabelece o artigo 55 da Lei 9.099/95.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4619404),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que as partes recorridas pugnaram pela manutenção integral da sentença. (IDs 4619413), (IDs 4619415), (IDs 4619419).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta salientar, que do acervo probatório, efetivamente, extrai-se que as informações trazida pelo demandante não corroboram a alegação de tratar-se de pescador profissional ou de subsistência, mas de mera atividade de lazer, tendo o mesmo assim se manifestado por ocasião da audiência conciliatória.

Ademais, o autor não carreou aos autos qualquer documento hábil à demonstração de seu fato: não vieram notas fiscais de aquisição de insumos (linhas, anzóis etc.), comprovantes de recebimento de auxílio defeso, cadastros em sistemas públicos (inclusive, mas não limitado ao CAD Único) ou outros tantos capazes de demonstrar os fatos narrados.

Assim sendo, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante de que a pretensão autoral deve ser julgada improcedente. Posto que, não demonstrada a existência de atividade pesqueira pelo autor, não tendo os rios da região sido atingidos pelos rejeitos da barragem, não estando o litoral mateense na zona de proibição de pesca e sendo inexistente o nexo de causalidade entre a mortandade dos peixes e o desastre ocorrido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)